Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Em face do princípio do contradito e da ampla defesa, manifeste-se o apelante sobre o conteúdo da certidão de Id 17540241, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator